Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009672-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESTER BENIQUIO - CPF: 237.262.539-04 (AGRAVADO), ROBERTO SARTO - CPF: 275.364.409-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A (KIRTON BANK S/A) - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE REJEITADA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito
(TJMT - 1018594-62.2023.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/11/2023).

Submetido o feito à julgamento perante a Câmara recursal, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença (expurgos inflacionários) nº 0050646-54.2013.8.11.0041, movido por ROBERTO SARTO e outra, acolheu parcialmente a impugnação proposta e determinou o pagamento do valor de R$200.435,14, referente a diferença da correção monetária paga pelo Executado (22,36%) e aquela efetivamente devida (42,72%), diferença de expurgos inflacionários.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“a r. decisão agravada entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação do julgado”, entretanto, argumenta que “por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, conforme entendimento do STJ, no presente caso, deveria a parte Agravada ter procedido à prévia liquidação”
(sic), de modo que pugna pela extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por absoluta ausência de condições para processamento da ação.

Aduz a respeito do excesso da execução, asseverando que
“a r. sentença proferida na ação civil pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios”
(sic), de modo que entender ser devida a respectiva exclusão.

Anuncia que
“o pedido formulado na petição inicial da ação civil pública era específico em relação ao alegado “expurgo” que teria sofrido no cálculo do rendimento das suas contas de poupança em fevereiro de 1989, mas era silente quanto aos juros remuneratórios nos meses subsequentes e este seu silêncio fixou os limites da eficácia da coisa julgada, por força dos arts. 459 e 460 do Código de Processo Civil”
(sic).

Defende que
“os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente”
(sic).

Esclarece que
“os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles que se referem ao mês de fevereiro de 1989, que o liquidante contemplou separadamente em suas contas identificando-o como “juros sobre a diferença de correção”. Os valores referidos nas linhas denominadas “juros remuneratórios de 0,5% ao mês” devem ser excluídos do cálculo, com seus reflexos”
(sic).

Alternativamente, requer que os juros remuneratórios não incidam além do mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989.

Ainda, certifica que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Por fim, aponta a necessidade de suspensão do processo, haja vista a necessidade de liquidação do julgado
“até o julgamento do tema 1.169, STJ”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“sejam os autos extintos por ausência de prévia liquidação do julgado” e ainda “reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento” e “seja aceita a apólice de seguro garantia, ora indicada pelo Agravante como garantia do Juízo”
.

Não houve fundamentação específica realizada em caráter de urgência (Id. 210390182).

Agravo interno interposto pelo recorrente (Id. 234828187).

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 227862160).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de opinar no presente feito (Id. 234922182).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos, parcial razão nas alegações apresentadas pela instituição agravante, sendo imperiosa, data vênia, a prévia liquidação.

Com efeito, observa-se que versa a presente demanda sobre cumprimento individual de sentença coletiva, no qual os exequentes/agravados pretendem o recebimento de valores referentes a expurgos inflacionários, a cujo pagamento foi condenado o banco ora agravante em Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

In casu
, o título executivo está amparado em sentença prolatada de forma genérica em ação coletiva, atingindo enorme gama de poupadores, sem especificar valores, exatamente na forma preconizada pelo art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

“
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.

Assim, o
quantum
devido deve ser avaliado em prévia liquidação de sentença por arbitramento, com cálculos realizados por profissional qualificado, restituindo-se a integralidade dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira, permitindo-se a discussão acerca do valor apurado, com justa composição da lide. Logo, tem plena aplicação ao caso o disposto no art. 509 do CPC, senão vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Doutro norte, ainda que os agravados tenham ajuizado procedimento de cumprimento de sentença, tenho que é possível a conversão deste em liquidação de sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador. Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia). Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP). “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ
. Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”
(N.U 0014569- 51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Quanto à ilegitimidade ativa dos agravados, por não ser associada aos quadros do IDEC, sabe-se que no julgamento do REsp no. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Veja-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES – PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada. [...]”
(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

No mais, o banco agravante assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos agravados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

A sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENCARGO PARA CÁLCULO DA DÍVIDA DE FORMA MENSAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Havendo previsão de incidência de juros remuneratórios na sentença que condenou a instituição financeira a indenizar o poupador pelos expurgos inflacionários, esse encargo deve incidir de forma mensal durante o período em que permaneceu aberta a conta-poupança. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1627515 MG 2016/0244492-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Em vista disso, nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até a data do encerramento da conta poupança.

Além do mais, a atualização monetária figura como consectário lógico ante a desvalorização da moeda na época dos planos econômicos e encontra-se em consonância com o pleito inicial formulado na demanda coletiva.

Outrossim, resta pacificado que incidem juros moratórios na espécie, que são computados da data da citação do devedor na fase cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA Nº 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVIMENTOS NORMATIVOS. EQUIPARAÇÃO À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ALCANCE. SÚMULAS Nºs 7 E 568/STJ. DÉBITO. ABATIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. Esta Corte firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 1989478 RS 2022/0060864-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

Por fim,
a questão quanto ao seguro garantia não foi abordada na decisão agravada, razão pela qual deixo de conhecer o recurso
, neste tocante, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno, encartado no Id. 213863169.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024